Tribunal: STF
Processo: HC 92885
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO
   QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR
   NATURAL E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O OFERECIMENTO DA
   DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Nenhuma
   afronta ao princípio do promotor natural há no pedido de
   arquivamento dos autos do inquérito policial por um promotor de
   justiça e na oferta da denúncia por outro, indicado pelo
   Procurador-Geral de Justiça, após o Juízo local ter considerado
   improcedente o pedido de arquivamento.
2. A alegação de falta
   de justa causa para o oferecimento da primeira denúncia foi
   repelida pelo Tribunal de Justiça estadual, sendo acatada
   tão-somente a tese de sua inépcia.
3. Não se pode trancar a
   segunda denúncia, quando descritos, na ação penal, comportamentos
   típicos, ou seja, quando factíveis e manifestos os indícios de
   autoria e materialidade delitivas. Precedentes.
4. Habeas corpus
   indeferido.